Tribunal: TJES
Processo: 5009413-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009413-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILIAN CEZAR LEITE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009413-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WILIAN CEZAR LEITE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão, ID 16651479 dos autos originários, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
WILIAN CEZAR LEITE
, deferiu o pedido liminar, determinando que o requerido:

1) promova a imediata e definitiva transferência dos valores ainda constantes em conta do autor (corrente e poupança), ao importe aproximadamente de R$ 40.000,00 depositados indevidamente por conta do golpe levado a efeito, mas tornados indisponíveis/bloqueados pelo próprio banco requerido, vez que tais valores não pertencem e nem foram contratados pelo autor, a qualquer título junto ao banco;

2) adote as providências para imediata restituição dos valores já descontados em folha de pagamento do autor, até a data de intimação da tutela, referente a parcela de empréstimo ou qualquer pagamento, independentemente do nome dado, mas referente, ao negócio/contrato/empréstimo criminoso não levado a cabo pelo autor;

3) se abstenha de promover quaisquer novos descontos em conta-corrente ou em qualquer tipo de conta bancária do autor, vinculado ao requerido, a título de pagamento de parcela consignada decorrente do empréstimo criminoso não contraído ou qualquer outra modalidade, decorrente do golpe sofrido

Em suas razões (ID 3412446), alega a parte recorrente, em suma, que: (i) deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) as movimentações financeiras foram realizadas na conta do agravado, por meio de um dispositivo móvel que ele regularmente habilitou, mediante sua autenticação de senha e código de acesso; (iii) a fraude perpetrada por terceiros só se efetivou porque o recorrido deixou de empregar a segurança necessária em relação aos seus dados pessoais; e (iv) a instituição financeira promove uma série de propagandas para instruir seus clientes acerca da necessidade de proteção de suas senhas e da existência de golpes.

Decisão ID 3657301 em que indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões ID 3679867 em que pugna pelo desprovimento.

Na origem, o autor narrou que recebeu ligação de um suposto preposto do banco requerido solicitando que fosse realizada revalidação do aplicativo do banco em seu telefone, mediante acesso a um link enviado com um código, o que realizou.

Salienta, ainda, que, por indicação do suposto preposto, compareceu a agência e realizou algumas operações que lhes foram solicitadas no caixa eletrônico, o que teria ensejado a atualização do aplicativo, conforme indicação da própria máquina.

Após tal circunstância, observou movimentação financeira diversa daquelas que costuma realizar, tendo vislumbrado que havia sido contratado um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de realização de várias movimentações (TED) no valor de R$ 58.490,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais) e (PIX) no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) da existência de um saldo em sua conta-corrente e conta poupança superior ao que teria condições de realizar.

Diante de tais fatos, o autor informa que formalizou um boletim de ocorrência, além de ter entrado em contato com a instituição financeira que, por seu turno, apurou, de início, a realização de uma movimentação indevida no importe de R$ 178.490,00 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e noventa reais).

Pois bem.

Em nova análise da demanda, reitero a compreensão externada quando do recebimento do recurso.

Infere-se dos autos que o autor da demanda, ora agravado, após contato telefônico de terceiros, realizou operações que lhes foram solicitadas que tiveram o condão de habilitar um novo dispositivo móvel, de titularidade dos fraudadores, que culminou com a realização de uma série de movimentações financeiras por ele não reconhecidas.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania possui entendimento representativo de controvérsia esclarecendo que as instituições financeiras respondem, objetivamente, por danos ocasionados por fraudes praticadas por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Dito isto, é importante compreender, ao menos na etapa em que o processo se encontra, que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que só ocorreu porque o fraudador tinha acesso ao sistema da instituição financeira, porquanto soube indicar todo um passo a passo que permitiu que o cliente realizasse a habilitação de um terceiro dispositivo móvel acreditando estar, simplesmente, atualizando o aplicativo do banco em seu aparelho.

Saliente-se que os fraudadores, além de ter acesso ao sistema da instituição financeira, sabendo como operá-lo, também direcionaram o cliente a uma agência para que a finalização do procedimento fosse realizado no caixa eletrônico, oportunidade em que a instituição poderia intervir para evitar o ocorrido se tivesse pessoal suficientemente qualificado para atender os clientes na localidade.

Ademais, saliente-se que a própria instituição, ciente dos inúmeros golpes existentes – como inclusive afirma no recurso – deveria criar mecanismos de proteção e alerta que impedisse a movimentação fora de uma normalidade realizada por novos aparelhos.

Com efeito,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.
No caso, vislumbra-se, ao menos na etapa em que o processo se encontra, que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que só ocorreu porque o fraudador tinha acesso ao sistema da instituição financeira, porquanto soube indicar todo um passo a passo que permitiu que o cliente realizasse a habilitação de um terceiro dispositivo móvel acreditando estar, simplesmente, atualizando o aplicativo do banco em seu aparelho. Ademais, além de ter acesso ao sistema da instituição financeira, os fraudadores direcionaram o cliente a uma agência para que a finalização do procedimento fosse realizado no caixa eletrônico, oportunidade em que a instituição poderia intervir para evitar o ocorrido se tivesse pessoal suficientemente qualificado para atender os clientes na localidade.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.